Tribunal: TJDFT
Processo: 0703798-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0703798-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTRUMENTAL PRODUCOES MUSICAIS LTDA - ME AGRAVADO: MARTINS SOARES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por INSTRUMENTAL CONSTRUÇÕES LTDA contra r. decisão proferida pelo ilustre juízo da Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0700549-48.2020.8.07.0017, indeferiu o pedido de consulta ao sistema SNIPER, nos seguintes termos (ID 181582705 do processo originário): “Os sistemas à disposição do tribunal para a busca de bens visam assegurar a economia e a celeridade dos processos judiciais, uma vez que simplificam os procedimentos de localização e constrição dos bens. No entanto, compete à parte credora, prioritariamente, promover as diligências para a localização de bens da parte devedora. O princípio da cooperação não obriga o Poder Judiciário a realizar buscas reiteradas ou inócuas nos sistemas conveniados, sem que se apresente elementos mínimos de efetividade da medida, sobretudo quando outras semelhantes já foram feitas, mas sem êxito. O credor pode utilizar outros mecanismos extrajudiciais para auxiliá-lo na busca de bens para satisfazer o crédito, não podendo transferir exclusivamente para o Judiciário esse ônus. No caso, o exequente pede seja feita pesquisa via sistema SNIPER, que se trata de nova ferramenta criada para tentar facilidade a investigação patrimonial, a partir do cruzamento de dados e informações de diferentes órgãos, quais sejam: Receita Federal do Brasil, Tribunal Superior Eleitoral, CGU (informações sobre sanções administrativas, em caso de já ocupação em cargo público, empresas inidôneas suspensas, entidades sem fins lucrativos impedidas e pessoas jurídicas punidas em acordos de leniência), ANAC, Tribunal Marítimo e CNJ (informações sobre processos judiciais, número dos feitos, valor da causa, partes, classe e assunto de processos). Como se trata de sistema ainda em implementação, efetividade para a busca de bens, ele só fornece informações sobre embarcações ou aeronaves vinculadas à parte devedora, ou registro de bens declarados perante a Justiça Eleitoral. Não há, no caso, indícios de que a parte executada detenha esse tipo de bens ou que tenha declarado bens perante a Justiça Eleitora. Assim, indefiro o pedido do exequente de ID 170136031 e ID 174278737, pois não vislumbro efetividade na medida. Fica a exequente intimada para atualizar o valor do crédito e indicar bens a serem penhorados, sob pena de se reputá-los inexistentes e o processo ser suspenso. Prazo: 15 dias”. Em suas razões recursais (ID 55481425), afirma, em síntese, que a criação do sistema SNIPER visa facilitar a localização de bens do devedor. Informa que o sistema está disponível para ser utilizado pelos magistrados. Afirma que já foram realizadas diversas diligências infrutíferas na busca de patrimônio em nome da devedora. Discorre sobre o princípio da efetividade da execução e transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Por fim, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para realizar a consulta ao sistema SNIPER. No mérito, requer que seja provido o recurso. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), segundo consulta ao sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça, constitui “solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ)” (disponível em: https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/). Segundo informado pelo CNJ, a nova ferramenta de pesquisa é voltada, sobretudo, para a resolução de execuções e cumprimentos de sentença, quando há dificuldade de localização de bens em nome do devedor. O Sistema SNIPER realiza o cruzamento de dados e informações constantes em diferentes bases de dados, permitindo uma ágil e eficiente identificação de relações de interesses para processos judiciais. Depreende-se, em juízo de cognição sumária, que o Sistema SNIPER é ferramenta lançada pelo CNJ visando a resolução de uns dos entraves mais comuns dos processos executivos cíveis, qual seja, a localização de bens em nome de devedores. No próprio site do CNJ consta que “A ferramenta atua na solução de um dos principais gargalos processuais: a execução e o cumprimento de sentença, especialmente de sentença, especialmente quando envolvem o pagamento de dívidas, devido à dificuldade de localizar bens e ativos". Ora, o novo sistema foi implementado justamente visando proporcionar economia e celeridade às demandas, além de efetivar o princípio da cooperação. Pondera-se, ainda, que conforme consta no site do CNJ, o cadastro é acessível a qualquer magistrado do país. Nesse contexto, em juízo perfunctório, entendo que há a probabilidade do direito afirmado. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar a consulta ao sistema SNIPER. Comunique-se ao juízo de origem para o cumprimento da presente decisão. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, tornem conclusos. Brasília, 6 de fevereiro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora